Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, visando à concessão do benefício do passe livre.
2. A gratuidade no uso de transportes públicos é assegurada à pessoa de baixa renda com deficiência física, mental ou sensorial, desde que em grau acentuado e constante no rol do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei n° 5.666/93 e no artigo 88o da Lei n° 4.317/2009.
3. No presente caso, o reconhecimento da condição de deficiente físico da agravante necessita da devida instrução do processo originário, com dilação probatória, tendo em vista a divergência entre os laudos apresentados pela agravante/autora e o parecer emitido pela junta médica oficial.
4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.